Tribunal: TJSP
Processo: 2282259-63.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação, além de ausentes fundadas suspeitas para a abordagem policial, bem como os requisitos da custódia cautelar, aventando a atipicidade material da conduta pelo do princípio da insignificância – PERDA DO OBJETO – Paciente condenada como incursa

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação, além de ausentes fundadas suspeitas para a abordagem policial, bem como os requisitos da custódia cautelar, aventando a atipicidade material da conduta pelo do princípio da insignificância – PERDA DO OBJETO – Paciente condenada como incursa no art. 28, caput, inciso II, c.c. § 4o, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 meses, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, durante o trâmite do "writ".
Ordem prejudicada.